Tribunal: TJDFT
Processo: 0726713-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. INDEVIDA. DÉBITOS HOSPITALARES. HOSPITAL PARTICULAR. REDE CONVENIADA. SUS. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. GDF. RECONHECIMENTO JUDICIAL ANTERIOR. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. CONTRATO. CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REQUISIÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. FORMA SIMPLES.

1. A hipótese dos autos reflete situação na qual resta evidente a má-fé do nosocômio, ao passo em que insistiu na cobrança de dívida cuja responsabilidade pelo pagamento já fora direcionada à terceiro por sentença transitada em julgada proferida em outro feito, a qual, inclusive, já se encontrava em fase de cumprimento no momento do ajuizamento da presente demanda.

2. A atuação contundente do hospital credor no sentido de perseguir a condenação dos devedores ao pagamento de dívida já objeto de execução movida em desfavor do Distrito Federal antes mesmo do ajuizamento da presente ação de cobrança afasta eventual suposição da ocorrência de mero erro administrativo e, por via de consequência, demonstra o caráter volitivo da continuação da cobrança sabidamente indevida.

3. In casu, nos termos do artigo 940 do Código Civil, é devido o pagamento do indébito na forma simples, posto que a sua repetição dependente do adimplemento anterior da dívida pela parte indevidamente demandada.

4. Recurso conhecido e provido.